Tribunal: TJMT
Processo: 1001360-80.2024.8.11.0049
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO INDUZIDA A ERRO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A NATUREZA DA OPERAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por RIVELINO PEREIRA DE JESUS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em contrato de empréstimo consignado, determinar a revisão dos encargos segundo a taxa média de mercado do Banco Central, cessar os descontos indevidos e restituir eventuais valores pagos a maior de forma simples.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a ocorrência de prescrição e decadência do direito do consumidor de questionar o contrato;
(ii) avaliar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com RMC e a eventual existência de vício de consentimento; e
(iii) definir se há direito à conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado e restituição de valores pagos.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional tem início apenas quando o consumidor tem ciência inequívoca da lesão, conforme a teoria da actio nata, sendo inaplicável a prescrição alegada pelo apelante, pois os descontos indevidos ocorreram de forma contínua e sucessiva.
4. A alegação de decadência não se sustenta, pois a ação não visa anular o negócio jurídico, mas sim revisar sua legalidade, atraindo a incidência do prazo prescricional de cinco anos do art. 27 do CDC.
5. A contratação do cartão de crédito consignado com RMC se deu sem informação clara sobre a natureza da operação, caracterizando falha no dever de transparência e vício de consentimento, conforme art. 139, I, do Código Civil.
6. O banco não comprovou que o consumidor desbloqueou ou utilizou o cartão de crédito, tampouco que teve ciência inequívoca das condições contratuais, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. A reserva de margem consignável impõe ao consumidor uma dívida contínua e mais onerosa do que o empréstimo consignado, configurando prática abusiva vedada pelo art. 39, V, do CDC.
8. É cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado, com adoção da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, com base no princípio da conservação dos contratos (art. 170 do Código Civil).
9. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não há comprovação de má-fé do banco, conforme exige o art. 42, parágrafo único, do CDC.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional para discutir contratos bancários se inicia apenas com a ciência inequívoca do consumidor sobre a lesão, conforme a teoria da actio nata.
2. A ausência de informação clara sobre a natureza de contrato de cartão de crédito consignado com RMC caracteriza vício de consentimento, autorizando sua conversão para empréstimo consignado.
3. A conversão do contrato deve adotar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, para evitar onerosidade excessiva ao consumidor.
4. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 170; CC, arts. 139, I, e 170; CDC, arts. 6o, III, 27 e 39, V; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 639598/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/12/2016, DJe 03/02/2017; TJ/MT, RAC 1028705-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/07/2024; TJ/MT, RAC 1013250-45.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001360-80.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RIVELINO PEREIRA DE JESUS - CPF: 549.855.281-53 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO INDUZIDA A ERRO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A NATUREZA DA OPERAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por RIVELINO PEREIRA DE JESUS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em contrato de empréstimo consignado, determinar a revisão dos encargos segundo a taxa média de mercado do Banco Central, cessar os descontos indevidos e restituir eventuais valores pagos a maior de forma simples.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a ocorrência de prescrição e decadência do direito do consumidor de questionar o contrato;

(ii) avaliar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com RMC e a eventual existência de vício de consentimento; e

(iii) definir se há direito à conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado e restituição de valores pagos.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional tem início apenas quando o consumidor tem ciência inequívoca da lesão, conforme a teoria da
actio nata
, sendo inaplicável a prescrição alegada pelo apelante, pois os descontos indevidos ocorreram de forma contínua e sucessiva.

4. A alegação de decadência não se sustenta, pois a ação não visa anular o negócio jurídico, mas sim revisar sua legalidade, atraindo a incidência do prazo prescricional de cinco anos do art. 27 do CDC.

5. A contratação do cartão de crédito consignado com RMC se deu sem informação clara sobre a natureza da operação, caracterizando falha no dever de transparência e vício de consentimento, conforme art. 139, I, do Código Civil.

6. O banco não comprovou que o consumidor desbloqueou ou utilizou o cartão de crédito, tampouco que teve ciência inequívoca das condições contratuais, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A reserva de margem consignável impõe ao consumidor uma dívida contínua e mais onerosa do que o empréstimo consignado, configurando prática abusiva vedada pelo art. 39, V, do CDC.

8. É cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado, com adoção da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, com base no princípio da conservação dos contratos (art. 170 do Código Civil).

9. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não há comprovação de má-fé do banco, conforme exige o art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para discutir contratos bancários se inicia apenas com a ciência inequívoca do consumidor sobre a lesão, conforme a teoria da
actio nata
.

2. A ausência de informação clara sobre a natureza de contrato de cartão de crédito consignado com RMC caracteriza vício de consentimento, autorizando sua conversão para empréstimo consignado.

3. A conversão do contrato deve adotar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, para evitar onerosidade excessiva ao consumidor.

4. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 170; CC, arts. 139, I, e 170; CDC, arts. 6o, III, 27 e 39, V; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 639598/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/12/2016, DJe 03/02/2017; TJ/MT, RAC 1028705-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10/07/2024; TJ/MT, RAC 1013250-45.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S. A.
contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
manejada por
RIVELINO PEREIRA DE JESUS
,
julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais para determinar
a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado
, com
revisão dos encargos aplicáveis segundo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
. Ainda, ordenou
a interrupção dos descontos e a restituição de eventuais valores pagos a maior, de forma simples, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação
(
vide
ID. 265634287).

Por suas razões recursais de ID. 265634294, o Apelante alega, em síntese, a
prejudicial de mérito
da
prescrição e decadência do direito
, bem como
nulidade da procuração outorgada pelo autor a seu advogado
. No
mérito
, defende
a validade da contratação e a ausência de irregularidades
, pugnando pela reforma total da sentença.

Recurso tempestivo (ID. 265634299) e preparado (ID. 265649797).

O Apelado, por sua vez, apresentou
contrarrazões
no ID. 265634298, refutando os argumentos do Recorrente e pleiteando
a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA

Ab initio
, sustenta o Apelante que o direito de ação do Apelado se encontra fulminado pela prescrição, uma vez que o contrato foi celebrado em
08/07/2016
, enquanto a demanda judicial somente foi ajuizada em
10/07/2024
, ultrapassando, segundo seu entendimento, o prazo de
05 anos
previsto no
art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
.

Todavia,
a alegação não merece acolhida
.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao caso a
teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional se inicia
a partir do momento em que o consumidor tem ciência inequívoca da lesão e de sua extensão
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
1.
Por aplicação da teoria da actio nata, o prazo prescricional, relativo à pretensão de indenização de dano material e compensação de dano moral, somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o direito de ação
. 2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp 639598 SP 2014/0336558-9. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 13/12/2016, DJe: 03/02/2017; g. n.).

No caso dos autos, os descontos indevidos ocorreram de forma
contínua e sucessiva
, sendo a lesão renovada mensalmente, vindo o Apelado a tomar conhecimento efetivo da irregularidade
somente
quando percebeu que,
ao invés de um contrato de empréstimo consignado
, havia sido celebrado um contrato de
cartão de crédito consignado com RMC
, de natureza mais onerosa e indeterminada.

Nesse sentido, este Sodalício já firmou o entendimento de que, em situações de
descontos indevidos em folha de pagamento
,
a prescrição se

renova periodicamente
, pois se trata de relação jurídica de trato sucessivo.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.”
(TJ/MT. RAC 1028705-16.2022.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado: 10/07/2024, DJE:14/07/2024; g. n.).

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada. 2.
Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.
3. Nas hipóteses que
envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.
(...)”
(TJ/MT. RAC 1043715-03.2022.8.11.0041. Relator Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 09/07/2024, DJE: 11/07/2024; g. n.).

Nesse contexto,
não há que se falar em prescrição
,
ainda que parcial
, haja vista que os descontos indevidos persistiram até a propositura da ação, ensejando a renovação do prazo prescricional a cada parcela descontada.

Quanto à
prejudicial de decadência
, é possível observar que os autos versam sobre a
revisão e conversão da modalidade do pacto
, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do
art. 178, inc. II, do Código Civil
, que prevê prazo de 04 anos para pleitear a anulação de negócio jurídico por erro ou dolo,
in

verbis:

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.”

Logo, tal tese não se sustenta, pois a matéria em questão não se refere à
anulação do negócio jurídico
, mas sim à
ilegalidade da conduta bancária e à violação dos deveres de informação e transparência
, atraindo a incidência do
prazo prescricional de 05 anos
do art. 27 do CDC.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (TJ/MT. RAC 1017336-93.2020.8.11.0041. Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/04/2022, DJe: 29/04/2022; g. n.).

Outrossim,
afasto a prejudicial de decadência arguida
.

II) DA SUPOSTA IRREGULARIDADE NA OUTORGA DE PROCURAÇÃO

Por fim, o Apelante levanta questionamento acerca da procuração outorgada pelo Apelado a seu advogado, alegando que se trata de um instrumento genérico e replicado em diversas demandas.

Todavia,
tal alegação não se sustenta
, pois observo que a procuração apresentada cumpre os requisitos legais do art. 105 do CPC,
estando regularmente assinada pelo Apelado e conferindo poderes expressos para representação processual
.

Além disso, não denoto qualquer indício de fraude ou irregularidade, e o Apelante não demonstrou prejuízo concreto.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de nulidade da procuração
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as matérias preliminares e adentrando no mérito recursal, ressai dos autos que
RIVELINO PEREIRA DE JESUS
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
contra
BANCO PAN S. A.
, pela qual sustentou ter sido induzido a erro pelo Requerido, acreditando estar contratando um empréstimo consignado tradicional, quando, na realidade, foi celebrado um contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Alegou, ainda, não ter sequer desbloqueado o cartão de crédito, e que os descontos realizados sobre sua remuneração ocorreram de forma indevida, pois não houve sua ciência inequívoca sobre a real natureza do contrato.

Em sede de contestação, o
BANCO PAN S.A.
argumentou que o contrato firmado foi lícito e válido, tendo sido regularmente celebrado pelo Autor, que assinou o contrato de adesão ao cartão de crédito consignado e dele teve plena ciência.

Argumentou que os descontos realizados eram legítimos e decorreram de cláusula contratual expressamente acordada, sendo dever do consumidor ler atentamente os termos do contrato antes de assiná-lo.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente a ação, nos seguintes termos:

“(...)

O pedido de conversão da modalidade de contratação é procedente.

Cinge-se controvérsia da ação sobre a existência ou não de vício de consentimento da parte autora, uma vez que acreditava ter realizado um empréstimo na modalidade consignado, quando a bem da verdade, foi utilizada a reserva de margem consignada (RMC).

É evidente que se discute na espécie relação de consumo que, como tal deverá ser apreciada, figurando a autora, enquanto consumidora, presumivelmente vulnerável em relação ao réu, enquanto fornecedor do serviço e produto disponibilizados ao mercado.

Diante das premissas acima e tendo em vista que o autor negou ter contratado com a ré reserva de margem consignável, passou a ser ônus desta fornecedora a prova do negócio válido, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Os autos revelam que a parte autora contratou um empréstimo com descontos automáticos em sua remuneração (empréstimo consignado).

No entanto, a instituição financeira embutiu ao empréstimo um cartão de crédito, no que se configura a chamada reserva de margem consignada.

No caso dos autos, há, realmente, contrato juntado pela parte- requerida.

O autor não nega ter celebrado empréstimo consignado, mas nega ter contratado o cartão de crédito consignado. Corolário dessa assertiva é a ausência de manifestação de vontade de utilizar o serviço de saque no crédito rotativo do cartão.

Sucede que o réu disponibilizou crédito ao autor por meio de saque no cartão de crédito, porque certamente pretendia amortizar a dívida com a utilização da margem consignada.

O réu certamente conhecia essa circunstância, e também certamente induziu o autor a contratar o aludido cartão de crédito consignado, em desacordo com a vontade verdadeiramente manifestada (que era de contratar um empréstimo consignado).

Ou seja, a parte requerente efetivamente tomou crédito em favor da parte requerida, mas, induzida a erro, fê-lo mediante modalidade que lhe era mais onerosa que a pretendida, e mais rentável para a instituição financeira.

Veja-se que o réu
não comprovou
a existência de compras ou movimentações no comércio para demonstrar a utilização do cartão ou a necessidade dele. Isso porque não existe nenhuma transação comercial lançada nas faturas do cartão, isto é, o autor
não utilizou
o serviço de crédito.

Além disso, é importante mencionar que o banco
não comprovou
que o autor desbloqueou o cartão, tampouco que houve o respectivo envio.

Ao fornecedor de serviços e/ou produtos incumbe o dever de prestar informações claras, ostensivas e verdadeiras.

Assim, da simples análise das faturas anexas ao feito, é possível aferir que parte a autora, vulnerável, foi alvo de alguma confusão ou mal entendido quanto às modalidades de contratos bancários existentes e suas consequências.

Nessa perspectiva, no próprio documento trazido pela requerida há informação de que o pagamento do crédito se dava pela conta corrente da parte autora e não com nenhum cartão enviado pela ré, sendo nítida a confusão e abusividade em contrato de cartão de crédito consignado, contudo, sem existir cartão de crédito.

O que se evidencia na situação subjacente não é caso de inexistência de negócio jurídico, mas sim de sua anulabilidade em razão de vício de consentimento, consistente em erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, definido no art. 139, I, do Código Civil.

Ocorre que, à luz do princípio da conservação dos contratos, consagrado nos artigos 170 do Código Civil e 51, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, aliado às circunstâncias do caso concreto, é cabível a conversão do negócio jurídico ora analisado, que subsistirá de acordo com aquele almejado pela parte requerente.

Com efeito, nos termos do art. 170 do Código Civil, se ‘o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade’.

Na situação dos autos, conforme já mencionado, a parte requerente narra que procurou a instituição financeira requerida para firmar contrato de empréstimo pessoal, mediante consignação em folha de pagamento, modalidade esta conhecida pela diminuta cobrança de encargos pelos bancos e, portanto, mais benéfico para o consumidor do que a realização de saque por meio de cartão de crédito.

Além disso, os documentos constantes dos autos comprovam que o crédito tomado pela consumidora foi devidamente disponibilizado pela instituição financeira, mediante crédito em conta corrente de sua titularidade.

Nesse contexto, mostra-se plenamente viável a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para contrato de empréstimo consignado, com a adoção dos encargos vigentes à época da contratação, conforme a taxa média de mercado informada pelo Banco Central do Brasil.

(...)

Dessa forma, em sede de liquidação de sentença, o débito da parte requerente junto à instituição financeira deverá ser recalculado, com a adoção dos mesmos parâmetros utilizados à época para contratos de empréstimo consignado, conforme a taxa média de mercado informada pelo Banco Central do Brasil.

Ademais, em relação às parcelas já pagas pela parte requerente, deverão ser deduzidas da totalidade do débito e, caso exista saldo em seu favor, restituídas de forma simples. Anota-se não ser o caso de restituição em dobro, pois, conforme retro mencionado, a parte requerente efetivamente tomou crédito em face do Banco requerido, de modo que os descontos não são considerados indevidos.

Por outro lado, o pedido de dano moral é improcedente.

Ainda que os fatos narrados na petição inicial caracterizem aborrecimento à parte autora, uma vez que foi induzida a contratar modalidade diversa da pretendida, nota-se que o prejuízo se limitou à esfera patrimonial, sem que se vislumbre dano psíquico passível de indenização.

(...)

No caso em análise, a parte ré deixou de adotar o dever de informação que lhe competia, o que caracterizou inadimplemento da sua parte. É claro que todo e qualquer inadimplemento contratual gera decepção e aborrecimento pela quebra da expectativa.

Contudo, salvo em situações excepcionais e bem delineadas, a simples frustração decorrente do inadimplemento não é indenizável, mas somente a ofensa a direitos da personalidade, ou aquele sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado no caso concreto.

No caso, não se vislumbrou a ocorrência de situação excepcional que pudesse amparar a alegação de que o autor suportou abalo moral.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para: 1) converter o negócio jurídico celebrado entre as partes em contrato de empréstimo consignado; 2) determinar o recálculo do negócio jurídico mencionado no item anterior, conforme os encargos adotados à época da contratação, de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; 3) determinar a dedução, em relação ao débito definido nos moldes do item anterior, das parcelas pagas pela parte requerente, acrescidas de atualização monetária desde a data do respectivo desembolso, e, caso apurada a existência de saldo, determinar a sua restituição à parte requerente.

Concedo tutela de urgência para determinar a imediata
interrupção
dos descontos efetuados na conta do autor, a título de cartão de crédito, com fundamento no contrato discutido nos autos.

Por força da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor da contratação impugnada, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.”
(ID. 265634287).

Pois bem.

Extrai-se do feito que o ponto central da controvérsia reside na
validade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
, quando a real intenção do Apelado era contratar
um empréstimo consignado convencional
.

Não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, por constar a atividade bancária expressamente elencada no art. 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, deve-se reconhecer que o Apelado se enquadra na categoria de
consumidor hipossuficiente
, conforme dispõe o art. 4o, I, do CDC, sendo
presumidamente vulnerável diante da complexidade das operações financeiras
e das
assimetrias informacionais inerentes às relações bancárias
, de sorte que subsiste à
obrigação de prestar informações claras, ostensivas e verdadeiras ao consumidor
(art. 6o, III, do CDC).

Sem maiores delongas,
entendo não assistir razão ao Apelante
.

In casu
,
RIVELINO PEREIRA DE JESUS
alega que foi
induzido a erro
, pois acreditava estar celebrando um
contrato de empréstimo consignado tradicional
, modalidade de crédito amplamente conhecida e com encargos reduzidos. No entanto,
BANCO PAN S. A.
teria embutido um
cartão de crédito consignado
, modalidade completamente distinta e mais onerosa, sem prestar esclarecimentos adequados.

Na hipótese, analisando o caderno processual,
verifico erro substancial,
pois o Apelado jamais teria contratado um cartão de crédito consignado caso soubesse as reais condições da operação,
não se desincumbindo o Banco Apelante do ônus de
comprovar a legalidade do serviço ora questionado, tampouco a validade das cláusulas
.

Isso porque,
o Apelante

não demonstrou nos autos que o Apelado tinha ciência inequívoca da contratação do cartão de crédito RMC
, eis que o
contrato apresentado pelo Apelante não contém informações claras e específicas sobre a natureza da operação
, e
não há comprovação de envio do cartão físico ou de sua utilização pelo consumidor, ora Apelado
.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a ausência de informação clara e precisa sobre a real natureza do contrato configura vício de consentimento, permitindo a revisão ou conversão da obrigação. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA SERVIDOR – POSSIBILIDADE – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que o autor teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(TJ/MT. RAC 10132504520218110041. Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 21/06/2024, Publicação: 25/06/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO REVISADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença. A devolução do valor indevidamente cobrado e pago, é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser feito de forma simples, quando não evidenciada a má-fé do banco. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.”
(TJ/MT. RAC 10043127620208110015. Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 01/02/2023, Publicação: 04/02/2023).

Não bastando, tenho que a conduta da instituição financeira
BANCO PAN S. A.
configura prática comercial abusiva, conforme previsto nos artigos 6o, III, e 39, IV e V, do CDC.

O artigo 6o, III, estabelece como direito básico do consumidor:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
”

Nesse cenário, constato que as despesas decorrentes do contrato, juntadas aos autos pelo Apelante, são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do Apelado,
não havendo nenhuma utilização do cartão de crédito para outros fins;
o
que indica o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira
, com manifesto intuito de impingir o consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Desse modo,
resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida
, além da cobrança de
juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados
, causando a
onerosidade excessiva ao consumidor
e tornando a
dívida impagável
.

Importa relevar, nesse ponto, que as faturas juntadas pelo BANCO PAN S. A. ao autor não são suficientes para comprovar a inequívoca ciência do Apelado acerca da natureza da operação.

Com efeito, diante da existência de vício de consentimento e da abusividade da prática comercial, a jurisprudência consolidada tem reconhecido a
possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para contrato de empréstimo consignado convencional
, preservando-se os encargos médios da modalidade mais benéfica ao consumidor.

Nesse norte, é o entendimento reiterado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de
conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ/MT. RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/01/2024. DJe: 30/01/2024; g. n.).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu
, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.”
(TJ/MT. RAC 1020817-11.2021.8.11.0015. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 20/03/2024. DJe: 24/03/2024; g. n.).

Destarte, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados em excesso,
na forma simples
, pois a repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido,
bem como a má-fé do credor
,
a qual não restou devidamente provada na espécie
.

Sobre o tema, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – DECADÊNCIA – AFASTADA – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO DECENAL – PRELIMINAR - DIALETICIDADE – REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO – DEVIDA A CONVERSÃO DOS SAQUES EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONFIGURADA FALHA E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Súmula 297 do eg. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

(...) 4.
As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa, que não se presume
(...)”
(TJ/MT. RAC 1012448-13.2022.8.11.0041. Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 12/06/2024, DJe: 12/06/2024; g. n.).

Por todo o exposto, conheço e
REJEITO AS PREJUDICIAIS E PRELIMINAR
para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de
BANCO PAN S.A.
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%
(quinze por cento) sobre o valor da contratação impugnada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025